Tribunal: STF
Processo: ADC 81
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição 63.582/2022, o Instituto Superior de Ciências da Saúde Carlos Chagas requereu ingresso no feito na condição de amicus curiae (eDOC 171).



    A participação de terceiros como amicus curiae mostra-se pertinente quando configurados os seguintes pressupostos: relevância da matéria e representatividade dos postulantes (art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999). Trata-se de providência que confere caráter pluralista e democrático ao processo. 



    Na situação em tela, embora inequívoca a relevância da questão controvertida, não vislumbro a representatividade da requerente, especialmente sob o ângulo da capacidade de contribuir de forma decisiva para os debates conduzidos neste processo.



    Há de se exigir maior rigor, no afã de evitar que haja proliferação indevida de participações repetidas e/ou desnecessárias, tal como já decidido por esta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate.  3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido”. (RE 808.202 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017, grifo nosso) 



    Nesse sentido, consigno que, além da autora desta ação declaratória, já foram admitidas como amicus curiae mais de dez entidades que representam pessoas jurídicas responsáveis por cursos de graduação em Medicina, evidenciando o equilíbrio nos posicionamentos em jogo e o amplo acervo de informações coligidas.



    A par desse aspecto, foi convocada a realização de audiência pública para aprofundamento do contexto fático das questões constitucionais controvertidas na ADC 81 e na ADI 7187.



    Ante o exposto, indefiro o pleito do Instituto Superior de Ciências da Saúde Carlos Chagas.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente